Tribunal: TCU
Processo: 010.699/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6454/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.699/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allexia Bruna Bonfim Miranda (XXX.415.098-XX); Andre de Pinho Teixeira (XXX.907.536-XX); Caio Soares Costa (XXX.757.098-XX); Daniela de Oliveira da Silva (XXX.246.148-XX); Joao Paulo Ribeiro Garozi (XXX.102.948-XX); Kaise Castro Cury (XXX.622.228-XX); Marcelo Augusto Martins Barbosa (XXX.246.188-XX); Maria Eduarda Reis Almeida (XXX.552.708-XX); Michelle Oliveira Nahas (XXX.878.138-XX); Otaviano Barneschi Filho (XXX.387.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.